Tribunal: STF
Processo: Rcl 79641
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gil Garritano da Silva e outros contra ato administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura de Camaçari - BA (SEDUR), que concedeu licença ambiental à Meliá Brasil Empreendimento Alphaville Guarajuba Fase 2 SPE LTDA. para implantação de loteamento.



    Afirmam que o ato administrativo questionado desrespeita a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.007-BA, que declarou inconstitucional a Lei Estadual nº 13.457/2015, que permitia que municípios licenciassem empreendimentos na zona costeira, incluindo a área de Mata Atlântica. 



    Sustentam a nulidade da licença concedida à Meliá, por ter sido emitida durante a vigência da liminar na ADI 7.007-BA. Afirmam serem diretamente afetados pelo desmatamento, com prejuízos à qualidade de vida e ao meio ambiente, incluindo mortandade de animais e destruição da paisagem.



    Por fim, requerem liminarmente, a suspensão da licença ambiental e o embargo das obras. No mérito, pedem a anulação da licença ambiental concedida à Meliá para supressão de vegetação. 



    O Município de Camaçari apresentou informações (eDOC 20).



    A parte beneficiária do ato reclamado juntou contestação (eDOC 31).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Ambiental e Administrativo. Reclamação ajuizada por particular e condomínio vizinho à área licenciada para implantação de loteamento residencial. Alegação de que a portaria do município de Camaçari/BA que concedeu licença ambiental é contrária à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 7.007/BA. Ilegitimidade ativa ad causam e ausência interesse de agir. Reclamantes que não integraram a relação jurídica de direito material subjacente ao ato impugnado, tampouco demonstraram prejuízo concreto. Impossibilidade de atuação em nome próprio na defesa de direito alheio. Ainda que se cuide de matéria ambiental, a legitimidade para a sua defesa em juízo depende de autorização legal expressa, tal como prevista no art. 5º da Lei 7.347/85, não sendo extensível a particulares. Ato administrativo editado anteriormente ao julgamento do paradigma invocado. Não cabimento da reclamação. Ausência de aderência estrita. – Requer-se a extinção da presente reclamação, sem julgamento do mérito, por ausência de condições da ação, nos termos do art. 485, VI do CPC, ou a sua improcedência, por não se tratar de ato praticado sob a vigência da autoridade da decisão paradigma e por ausência de aderência estrita”. (eDOC 43)



    É o relatório.



    Decido.



    Não assiste razão aos reclamantes.



    No caso dos autos, a reclamação foi ajuizada contra as Portarias n.s 43.2024, de 30 de janeiro de 2024, e 49.2024, de 6 de fevereiro de 2024, expedidas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Município de Camaçari. As referidas portarias concederam, respectivamente, licença ambiental simplificada, com validade de 3 anos, para implantação do Loteamento Alphaville Guarajuba - Fase 3, e autorização para supressão de vegetação da área referente ao citado empreendimento, com validade de 1 ano. Confira-se o teor dos referidos atos administrativos:



    PORTARIA Nº 43.2024 30 DE JANEIRO DE 2024



    A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA , no exercício da competência que lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015 e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e,tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Nº 03638.22.09.461.2023, de 27 de outubro de 2023 ,



    RESOLVE:



    Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao interessado MELIÁ BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 2 SPE LTDA, inscrito (a) no CNPJ Nº 39.594.461/0001-75, para a implantação de um empreendimento residencial do tipo loteamento, denominado LOTEAMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA – FASE 3 , numa área total de 93.396,10 m² (9,33 ha), composto por 81 lotes (Lotes residenciais mínimo 750 m²), áreas públicas de 19.568,79 m² sendo, áreas verdes 4.683,59 m², sistema viário de 14.885,20 m², localizado na Estrada do Coco, km 39, BA-099, Alameda dos Frades, Lot. Alphaville Guarajuba - Fase 2A, Qd. MI02, Lt. 01, Genipabu, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-BA, nas coordenadas UTM: 599006 E 8599429 S; 599326 E 8599219 S; 599256 E 8599140 S 599225 E 8599100 S; 8599040 S; 599134 E 8598987 S; 598852 E 8599172 S; 598848 E 8599185 S; 599174 E 8599185 S; 598859 E 8599197 S; 598864 E 8599211 S; 598839 E 8599227 S; 598846 E 8599237 S; 598866 E 8599223 S; 598913 E 8599300 S; 598914 E 8599301 S; 598916 E 8599303 S; 598923 E 8599312 S; 598924 E 8599313 S; 598937 E 8599332 S; 598946 E 8599348 S; 598957 E 8599366 S; 598968 E 8599380 S; 598989 E 8599409 S; 599003 E 8599422 S, inserido na poligonal da da Zona de Expansão Controlada – ZEC 2, da Macrozona MG-ZU.2, Distrito de Monte Gordo – Camaçari-BA e na poligonal das Zonas A, B e C da Unidade de Conservação APA Lagoas de Guarajuba, conforme Lei Municipal N° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal N° 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM N° Resolução N° 387 de 27 de fevereiro de 1991 eResolução CEPRAM Nº 388 de 12 de março de 1991 . Esta licença está sendo concedida mediante o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes condicionantes:I. Realizar obra conforme projeto aprovado pela SEDUR;II. Adotar as medidas necessárias a fim de minimizar os impactos durante a fase de construção, atendendo aos padrões de intensidade de som, de emissões atmosféricas, de tratamento e disposição de efluentes líquidos e resíduos sólidos, conforme estabelece a legislação vigente, bem como: a) Coletar e promover a separação sistemática do entulho gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de reaproveitamento licenciada, devendo ter como objetivo prioritário nessa ação a não geração e, secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e reciclagem; b) Armazenar os resíduos sólidos em recipientes adequados (coleta seletiva) e em área reservada e impermeabilizada, encaminhando-os para reciclagem através de empresas licenciadas ou recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal, acondicionando e enviando para tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos gerados, em instalação devidamente licenciada; c) Instalar no canteiro de obras, sistema de tratamento de efluentes sanitários por fossa séptica com limpezas periódicas, não sendo admitido sumidouro, bem como, destinar o efluente coletado somente para unidades de tratamento licenciadas; d) Adquirir substância mineral para construção do empreendimento somente proveniente de jazidas licenciadas, devendo apresentar cópias das notas fiscais e credenciamento do fornecedor;e) Manter os dispositivos de sinalização e advertência da obra em perfeito estado de conservação, alertando a comunidade quanto ao tráfego de máquinas, veículos e equipamentos, estabelecendo limitações físicas que dificultem o acesso direto a vegetação nativa e as áreas verdes existentes; f) Garantir a implementação do Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho da Construção Civil - PCMAT, fiscalizando o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção individual - EPI pelos funcionários da obra, conforme respectivas Normas Reguladoras NR-18 e NR-006 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; g) Aplicar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, conforme os requisitos estabelecidos na NR 7, com o objetivo da promoção e preservação da saúde do conjunto dos seustrabalhadores, devendo está articulado com o Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA a ser implementado; h) Realizar treinamento com os funcionários para situação de emergência; i) Remover na conclusão do empreendimento todas as instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações;III. Priorizar a contratação de mão de obra local; IV. Executar o projeto de paisagismo, conforme aprovado na CLA/SEDUR, utilizando espécies endêmicas e de significativa relevância ecológica, priorizando a manutenção da vegetação nativa e das áreas verdes existentes; V. Atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições contidas nas normas e regulamentos administrativos deste Município, conforme estabelecido na Análise de Orientação Prévia de Projeto - AOP Nº 28/2023 de 18.07.2023, Proc. 01995.22.09.002.2022, emitido pela SEDUR; VI. Adotar as recomendações do Parecer SEI Nº 4/2021-TAMAR ICMBio; VII. Executar os projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais com acompanhamento técnico da obra - ATO, visando garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; VIII. Delimitar, temporariamente, enquanto durar a obra, as áreas verdes, áreas de brejo, as APP e áreas de conservação da Mata Atlântica, antes de qualquer intervenção na área;IX. Fazer o cercamento de todas as APP, áreas verdes, áreas de brejo e áreas de conservação da Mata Atlântica inseridas na poligonal do empreendimento, e implantar placas de sinalização sobre a proteção de cada área a cada 7 metros lineares; X. Contemplar no projeto de sinalização das obras, informações preventivas e de advertência aliadas aos dispositivos de controle de velocidade, bem como de preservação e identificação da fauna e flora na área do empreendimento; XI. Desenvolver material educativo impresso sobre a caracterização local e importância da conservação da fauna e flora local e distribuir na comunidade da área de interferência indireta do loteamento;XII. Atender às condicionantes referentes as viabilidades da EMBASA Nº 291VT/23 – MS; STT GABIS Nº 943/2023 e COELBA Nº 223/ CAMT/VIAB/2023; XIII. Suprimir apenas a vegetação da área indicada na Autorização emitida pelo órgão competente; XIV. Manter e atualizar: a) Plano de enriquecimento e recuperação das áreas verdes remanescentes do empreendimento; b) Relatório Técnico de Acompanhamento referente as atividades de supressão de vegetação, resgate de flora e afugentamento de fauna e cubagem de material lenhoso; c) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil - PGRSCC, conforme os requisitos estabelecidos na Lei Estadual Nº 12.932/2014; d) Programa de Educação Ambiental - PEA, voltado para os funcionários da obra, com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de sustentabilidade ambiental; XV. Preservar a vegetação ciliar, o ambiente aquático e as características hidrodinâmicas dos cursos d´águas existentes na área de influência do empreendimento, realizando, inclusive, obras de engenharia com a finalidade de mitigar os desbarrancamentos nos trechos de intervenções da supressão de vegetação; XVI. É proibido: a) Lançamento de qualquer tipo de efluente no solo ou no corpo hídrico, mesmo que tratado; b) Aterro de áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; c) Instalações de infraestruturas em APP sem a prévia autorização do órgão ambiental competente; XVII. Em relação às áreas protegidas: a) Manter protegidas todas as Áreas de Preservação Permanente - APP existentes na área de abrangência do terreno; b) Respeitar o recuo de 90 metros a partir da linha preamar (sendo 80 metros de faixa verde e 10 metros de recuo dentro dos lotes) para início da implantação da infraestrutura, aprovado pela SEDUR em projeto apresentado;XVIII. Em caso de impacto negativo ao meio ambiente, a empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades; XIX - Comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante das atividades desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de influência do empreendimento, adotando as medidas corretivas cabíveis; XX - Quando do ALVARÁ DE HABITE-SE o interessado deverá apresentar à SEDUR relatório de cumprimento de condicionantes estabelecidos nesta Portaria; XXI - Atender rigorosamente aos condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; XII. Requerer previamente à SEDUR, a competente licença para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal Nº 913/2008, de 03/09/2008.



    Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.



    Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento das condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA.



    Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de multa e revogação da licença ambiental descumprir os prazos para o atendimento de condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.



    Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua publicação



    PORTARIA Nº 49.2024 06 DE FEVEREIRO DE 2024



    A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 03784.22.09.743.2023, de 13/11/2023,



    RESOLVE:



    Art. 1.º Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO , válida pelo prazo de 01 (um) ano, a MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 2 SPE LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 39.594.461/0001- 75, atestando viabilidade quanto à localização da área para implantação empreendimento residencial, do tipo Loteamento Urbanístico, denominado "Alphaville Guarajuba”, subdividido em 81 (oitenta e um) lotes, no município de Camaçari no Estado da Bahia (BA), nas Coordenadas 599058.56 m E / 8599196.54 m S , mediante o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I – realizar a atividade de supressão da vegetação e acompanhamento da supressão durante à sua execução com equipe técnica capacitada e obedecendo às medidas de segurança pertinentes, portando cópia da Autorização de Supressão da Vegetação; II – empilhar e acomodar na área do empreendimento as toras e lenhas (que não forem utilizados na fase de construção do empreendimento), nos limites do imóvel e procurar orientação da CPA/SEDUR sobre o destino a ser dado a este material; III – apresentar, num prazo de 60 (sessenta) dias o Plano de Manejo da Fauna Silvestre, aprovado pelo órgão ambiental competente, para área requerida; IV – realizar o resgate da flora nativa conforme especificação: a) plântulas; b) indivíduos com cerca de 50cm de altura; V – apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto paisagístico e levantamento das espécies arbustivas e herbáceas com avaliação do potencial paisagístico das espécies; VI – implantar o paisagismo, aprovado pela SEDUR, utilizando de espécies nativas autóctones e indivíduos vegetais resgatados na área do empreendimento; VII - acomodar o subproduto da supressão e a serapilheira, em área adequada para processamento em composto vegetal orgânico e utilizar, posteriormente, no enriquecimento do solo da área verde e na execução do projeto de paisagismo; VIII - dar ciência do início dos trabalhos de supressão de vegetação à CLA/SEDUR; IX - atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições contidas nas normas e regulamentos administrativos deste Município; X- desenvolver e implementar Programa de Educação Ambiental – PEA com foco na conservação do ecossistema de Restinga para o público alvo a ser definido pela CPA/SEDUR; XI - após o término das atividades de supressão, deverá ser encaminhado à CLA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório conclusivo sobre as atividades realizadas, contendo registros fotográficos da vegetação efetivamente suprimida e a comprovação da utilização do material vegetal, da destinação do material lenhoso, do afugentamento da fauna e do resgate da flora.



    Art. 2° O rendimento de material lenhoso total foi estimado 0,2581 m3.



    Art. 3º Os produtos e subprodutos originados de atividade autorizada deverão ser aproveitados, conforme estabelecido no Art. 115 da Lei Nº 10.431/2006, sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.



    Art. 4º É considerada infração ambiental passível de multa e revogação da autorização ambiental descumprir os prazos para o atendimento de condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.



    Art. 5° Esta Autorização, bem como, cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, deverão ser mantidos disponíveis à fiscalização da SEDUR.



    Art. 6° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.



    Os reclamante defendem, em síntese, que o Município de Camaçari, ao conceder licença ambiental à Meliá Brasil Empreendimento Alphaville Guarajuba Fase 2 SPE LTDA. para implantação de loteamento, teria violado o entendimento firmado na ADI 7007.



    No ponto, registro que o Pleno desta Corte referendou a liminar deferida pelo Min. Ricardo Lewandowski na ADI 7007 MC, para suspender, até julgamento final, a eficácia dos arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2º, da Lei 10.431/2006, na redação da Lei 13.457/2015, ambos do Estado da Bahia, que  possibilitavam a expedição de delegações genéricas para os municípios baianos emitirem licença ambiental e autorização de supressão de vegetação em área de Mata Atlântica e de Zona Costeira. Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    Art. 19. A Zona Costeira do Estado da Bahia abrange uma faixa terrestre e outra marítima de acordo com as normas estabelecidas no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC. 



    Parágrafo único. Fica permitido ao órgão executor da política ambiental do município, que possua conselho de meio ambiente, o licenciamento de empreendimentos e atividades que compreenda as faixas terrestres e marítimas da zona costeira, a exceção dos casos previstos por ato do poder executivo federal, definidos na Lei Complementar nº 140 de 2012, na área urbana (Parágrafo único incluído pela Lei 13.457/2015).



    Art. 139. Depende de prévia autorização do órgão executor da Política Estadual de Meio Ambiente:



    [...] § 2º Fica delegado ao órgão executor da política ambiental do município, que possua conselho de meio ambiente, a prática dos atos administrativos, desde que cumpridos os requisitos, como previstos no § 2º do art. 14 da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, nos processos de licenciamento ambiental de impacto local e autorização de supressão de vegetação nativa para todos os estágios de regeneração da Mata Atlântica, na área urbana (Redação dada pela Lei 13.547/2015).



    Confira-se a ementa do acórdão que referendou a liminar:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E DE PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ARTS. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, E 139, § 2º, DA LEI 10.431/2006, NA REDAÇÃO DA LEI 13.457/2015, AMBAS DAQUELE UNIDADE FEDERADA. APARENTE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO, DA PREVENÇÃO E DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO EM MATÉRIA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE PARA DISPOR SOBRE MEIO AMBIENTE (CF, ART. 24, VI). PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA MATA ATLÂNTICA E DA ZONA COSTEIRA (CF, ART. 225, § 4º). MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I – A controvérsia não envolve mera afronta à legislação federal. O que está em debate é a possível invasão da competência legislativa da União, em hipótese concorrente com os Estados-membros e o Distrito Federal (art. 24, V e XII, da CF), a ensejar a análise de eventual e direta ofensa às regras constitucionais de repartição da iniciativa para projetos de lei. II- As alterações promovidas pela Lei 13.457/2015, do Estado da Bahia, possibilitaram a expedição de delegações genéricas para os municípios baianos emitirem licença ambiental e autorização de supressão de vegetação em área de Mata Atlântica e de Zona Costeira, independentemente do estágio de regeneração, alterando o regramento geral nacional, previsto na Lei 11.428/2006, sem observar os princípios da precaução, da prevenção e da proibição de retrocesso em matéria de Direito Ambiental. III – Nos termos do art. 225, § 4º, da Constituição, a Mata Atlântica e a Zona Costeira são patrimônio nacional, tratando-se de biomas especialmente protegidos, cuja utilização deve dar-se na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. IV – Cautelar referendada para suspender, até julgamento final, a eficácia dos arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2º, da Lei 10.431/2006, na redação da Lei 13.457/2015, ambas do Estado da Bahia, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999”. (ADI 7007 MC-Ref, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 23.2.2022)



    Posteriormente, em 31.3.2025, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da ADI 7007, então sob a relatoria do Min. Cristiano Zanin, DJe 4.4.2025, julgou procedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade dos referidos arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2°, da Lei n. 10.341/2006 do Estado da Bahia. Eis a ementa:



    “Direito ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2°, da Lei estadual n. 10.431/2006, alterada pela lei n. 13.457/2015, ambas do estado da Bahia. Política de meio ambiente e de proteção à biodiversidade do estado da Bahia. Direito constitucional ao meio ambiente equilibrado (art. 225). Violação às regras de distribuição de competência legislativa previstas na Constituição da República em matéria ambiental. Licenciamento ambiental. Delegação genérica. Zona costeira. Licenciamento e Supressão de vegetação nativa para todos os estados de regeneração da mata atlântica em área urbana. legislação estadual menos protetiva ao meio ambiente. Princípios da precaução, da prevenção e da vedação ao retrocesso ambiental. Proteção constitucional da zona costeira e da mata atlântica (art. 225, § 4°, da Constituição da República). Procedência da ação.



     I. Caso em exame 



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República (PGR) contra os arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2°, da Lei n. 10.431/2006, com redação dada pela Lei n. 13.457/2015, ambas da Bahia, que dispõem sobre a diversidade e a Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do referido Estado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se são inconstitucionais (i) o art. 19, parágrafo único, da Lei estadual n. 10.431/2006 — ao delegar de forma genérica aos Municípios a possibilidade de concessão de licenciamento na Zona Costeira; e (ii) o art. 139, § 2°, da mesma lei, que autorizou os Municípios a procederem à concessão de licenciamento ambiental e à supressão, nas áreas urbanas, de vegetação nativa da Mata Atlântica em todos os estágios de regeneração.



     III. Razões de decidir 



    3. A Zona Costeira e o Mata Atlântica são consideradas, pelo art. 225, § 4°, da Constituição Federal, patrimônio nacional, portanto são objeto de especial proteção pela ordem jurídica brasileira. 



    4. A Zona Costeira, devido à rica e importante biodiversidade ambiental e à relevância estratégica e econômica para o país, direciona à União a competência para a concessão de licenciamento ambiental. 



    5. O licenciamento ambiental da Zona Costeira obedece às diretrizes e normas federais, sobretudo as Leis n. 6.938/1981, a Lei Complementar n. 140/2011 e a Lei n. 7.661/1988 (regulamentada pelo Decreto n. 5.300/2004). 



    6. O art. 19, parágrafo único, da Lei n. 10.431/2006 delega de forma genérica e indevida aos Municípios a concessão de licenciamento de empreendimentos ou atividades nas faixas terrestres e marítimas da Zona Costeira, de modo a ofender o sistema de competências estabelecido pela Constituição da República em matéria ambiental. Precedentes. 



    7. O art. 139, § 2°, da Lei n. 10.431/2006 usurpa a competência da União para dispor sobre licenciamento e sobre a supressão de vegetação nativa na Mata Atlântica, que se encontra conformada principalmente na Lei da Mata Atlântica (Lei n. 11.428/2006) e na Lei Complementar n. 140/2011. 



    8. Os dois artigos contestados, além disso, instituíram normas menos protetivas ao meio ambiente, contrariando, portanto, os princípios da prevenção, da precaução e da vedação ao retrocesso ambiental, além do dever constitucional de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição da República). 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Posto isso, voto pela procedência do pedido e declaro a inconstitucionalidade dos arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2°, da Lei n. 10.341/2006 do Estado da Bahia (alterados pela Lei 13.457/2015, do mesmo Estado). _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3°, II; 170, VI; e 225 e § 4°. Jurisprudência relevante citada: ADI 6.148/DF, Rel. Min. André Mendonça, Redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 15/9/2022; RE 627.189, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 8/6/2016, DJe 3/4/2017; ADI 5.312/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/2/2019; ADI 3.035/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/2005; ADI 5.996/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 4.757/DF, Rel. Min. Rosa Weber; ADI 6.550/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/5/2021; ADI 5.014/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/10/2024”.



    Como visto, ficou consignado que a autorização concedida aos municípios para concessão de licença ambiental nas Zonas Costeiras se limita aos casos em que os impactos forem pequenos e estritamente locais (como, por exemplo, a construção de quiosques nas praias). Assentou-se também que o licenciamento ambiental nas áreas urbanas em que haja supressão de vegetação nativa para todos os estágios de regeneração da Mata Atlântica é de competência da União. 



    Feitas essas considerações, entendo que duas questões centrais devem ser analisadas no presente caso.



    A primeira questão diz respeito ao teor do art. 2º da Portaria nº 43.2024, que dispõe:



    Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.



    Observa-se que o Município de Camaçari, ao conceder a licença ambiental para implantação do empreendimento, não dispensou o interessado de obter as autorizações exigidas pelos órgãos federais ou estaduais competentes, respeitando o pacto federativo e a legislação ambiental vigente.



    Ressalte-se que, embora o julgamento da ADI 7007 pelo Supremo Tribunal Federal tenha afirmado a necessidade de manifestação da União quanto a licenciamentos ambientais para implantação de empreendimento que envolvam a Zona Costeira, não houve vedação à manifestação do Município sobre a matéria. Tal fato inclusive privilegia o princípio da proteção, ao possibilitar que todos os entes interessados se manifestem e promovam a proteção ambiental. O entendimento consolidado naquela decisão foi no sentido de que o licenciamento ambiental em tais hipóteses demanda a participação dos órgãos federais, especialmente quanto à supressão de vegetação protegida, mas isso não exclui a competência municipal para apreciar aspectos de impacto local e emitir análise de viabilidade ambiental, desde que não sejam afastadas as demais exigências legais.



    Assim, entendo que a Portaria nº 43.2024, por si só, não afronta o entendimento firmado na ADI 7007, pois expressa a necessidade de anuência das demais instâncias e não exime o interessado de buscar autorizações específicas junto aos órgãos federais e estaduais pertinentes.



    Contudo, deixo registrado que eventuais discussões sobre o cumprimento das exigências legais referentes ao licenciamento poderão ser objeto de controle e fiscalização administrativa ou judicial pelos órgãos competentes, sempre que necessário.



    A segunda questão refere-se ao prazo de validade da autorização concedida pela Portaria nº 49.2024. Consta dos autos que a autorização para supressão de vegetação possuía vigência de 1 (um) ano, com início em fevereiro de 2024, tendo, portanto, seus efeitos exaurido-se em fevereiro de 2025.



    Diante desse contexto, observa-se que o pedido formulado pelos reclamantes diz respeito à anulação do ato administrativo que concedeu licença ambiental para supressão de vegetação à empresa Meliá. Contudo, como a Portaria que autorizava tal medida já perdeu sua vigência, inexiste utilidade prática em eventual provimento jurisdicional anulatório, pois os efeitos do ato administrativo já se exauriram no tempo.



    Isso não impede, evidentemente, que os interessados possam buscar, pelas vias administrativas ou judiciais adequadas, a eventual reparação por danos ambientais ou impactos que venham a ser identificados, desde que devidamente comprovados.



    Assim, con